Tribunal: CARF
Processo: 10811.000559/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10811.000559/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.879 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
CREUSA MARINA DA SILVA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIAS OBJETO DE
CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
Comprovada nos autos a comercialização de mercadoria objeto de contrabando
ou descaminho, dá-se a exclusão de ofício do Simples Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO.
INCOMPETÊNCIA
PARA
PRONUNCIAMENTO SOBRE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de exclusão do Simples Nacional em virtude de
comercialização de mercadoria objeto de contrabando ou descaminho (Lei Complementar no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10811.000559/2009-95
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.879 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10811.000559/2009-95

123/2006, art. 29, inciso VII). Colo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que
resume o litígio:

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém – PA, no
Acórdão às fls. 74 a 78 do presente processo (Acórdão no 01-023.624, de 23/11/2011 – relatório
acima), julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.879 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10811.000559/2009-95

No voto, a decisão ponderou que, da análise da argumentação da interessada,
depreendia-se que ela reconhecia a existência do fato que acarretara sua exclusão. Apenas arguia
que a mercadoria apreendida não era de sua propriedade e que a decisão não atendia aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sobre a posse das mercadorias encontradas no interior de seu estabelecimento,
observou que o contribuinte não havia se manifestado no momento oportuno sobre o assunto,
deixando o processo de perdimento correr à revelia. Que aquela análise já levava em
consideração o desfecho do outro processo, concluído com pena de perdimento. Dele se
depreendia que fora efetivamente a empresa Creusa Marina da Silva –ME que havia sofrido a
pena de perdimento, sendo, portanto, passível da exclusão do Simples Nacional.
Sobre a alegação relativa à desproporção entre a quantidade de maços apreendidos
e sua proporção com o gravame de exclusão do Simples, ressaltou que a autoridade
administrativa encontra-se totalmente vinculada à lei.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/02/2012 (Histórico do
Correio à fl. 80), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 02/03/2012 (recurso às fls. 81
a 87, carimbo aposto à primeira folha).
Nele a interessada alega que o acórdão recorrido indeferiu seu pleito apenas pelo
fato de que o processo de perdimento ter corrido à revelia. Reafirma que a mercadoria – cinco
maços de cigarro da marca Eight – era de propriedade de Luiz Carlos da Silva, cônjuge da
proprietária da empresa excluída, fumante que chega a consumir três maços por dia.
Argumenta ainda que a hipótese da lei para a exclusão é a comercialização da
mercadoria, e não a simples posse para consumo. Que, além disso, o valor da mercadoria era
insignificante – R$ 3,05 (Termo de Apreensão à fl. 08).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, não há dúvida de que os cinco maços de cigarro encontrados
no estabelecimento comercial da recorrente eram produto de contrabando ou descaminho, nem o
contribuinte o contesta. Os documentos referentes ao processo de perdimento, às fls. 04 a 22, o
confirmam.
O que a empresa alega é que não se destinava à venda, mas era para consumo do
cônjuge da proprietária, que de fato estava na posse da mercadoria quando apreendida. Além
disso, alega que a exclusão do Simples decorrente da pena de perdimento de mercadoria de um
valor diminuto ofenderia os princípios da proporcionalidade e da insignificância.
A primeira questão a tratar é quanto à comercialização da mercadoria, já que essa
é a hipótese do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.879 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10811.000559/2009-95

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
(...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Verifica-se, no documento da Junta Comercial do Estado de São Paulo, às fls. 53
e 54, que o objeto da empresa era “comércio varejista de mercadorias em geral, com
predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns, lanchonetes,
casas de chá, de sucos e similares”. Trata-se, portanto, de estabelecimento onde é usual a venda
de cigarros.
Às fls. 10 e 11, consta o Boletim de Ocorrência emitido pela Polícia Civil do
Estado de São Paulo. Ali se tem o histórico da ocorrência, que descreve os fatos:

Como se vê no relato do ocorrido, os cigarros estavam expostos à venda. Assim,
apesar da quantidade reduzida, os documentos do processo indicam o caráter de comercialização
da mercadoria objeto de contrabando ou descaminho – hipótese da lei.
A interessada alega ofensa aos princípios da proporcionalidade e insignificância.
Contudo, a atividade do julgador administrativo é vinculada, presa às determinações da lei. Esta
não tratou de quantidades, nem excepcionou valores. O CARF já tem posicionamento sumulado
sobre o alcance do julgamento administrativo:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.879 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10811.000559/2009-95

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital